Tribunal: CARF
Processo: 10920.002226/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA ARTIGO 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante REsp no 973.733/SC, firmou entendimento de que a homologação do artigo 150, § 4o do CTN é aplicável nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista no artigo 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do artigo 173, inciso I do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições dos segurados empregados, descontando-as da respectiva remuneração.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 5.
A interpretação do artigo 151, III do CTN implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o processo administrativo, nos termos e extensão da impugnação apresentada. A não incidência de juros de mora sobre o valor dos tributos não pagos nos respectivos vencimentos, independente de se encontrar o crédito tributário pendente de julgamento, somente será possível se houver depósito no montante integral.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002226/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.461 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
J. JUNCKES FERRAMENTARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2008
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA
DO
STJ
SOBRE
A
MATÉRIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO. DECADÊNCIA ARTIGO 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante REsp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do artigo 150, § 4o do CTN é
aplicável nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com
antecipação de pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a
antecipação de pagamento ou mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista no artigo 173, I do
CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO “DIES A QUO”. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do artigo 173, inciso I do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições dos segurados
empregados, descontando-as da respectiva remuneração.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 5.
A interpretação do artigo 151, III do CTN implica a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário durante o processo administrativo, nos termos e extensão
da impugnação apresentada. A não incidência de juros de mora sobre o valor
dos tributos não pagos nos respectivos vencimentos, independente de se
encontrar o crédito tributário pendente de julgamento, somente será possível se
houver depósito no montante integral.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002226/2009-63
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002226/2009-63

Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 57/62) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF) de fls. 47/53, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI - DEBCAD no 37.225.186-2, consolidado em 27/05/2009, no montante de R$
29.231,08, já incluídos juros e multa de mora (fls. 02/11), acompanhado do Relatório Fiscal (fls.
12/15), referente às contribuições sociais dos segurados empregados (artigo 20 da Lei n° 8.212
de 1991), arrecadadas mediante desconto de suas remunerações e não repassadas à Seguridade
Social, correspondente às competências 13/2004, 13/2006 e 03/2008.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 48/49):
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização da Receita Federal do
Brasil, contra a empresa em epígrafe, que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls.
11/14, corresponde às contribuições sociais dos segurados empregados, arrecadadas
mediante desconto de suas remunerações e não repassadas à Seguridade Social.
O lançamento consolidado em 27/05/2009 importa em RS29.231.08 (vinte e nove mil,
duzentos e trinta e um reais e oito centavos).
Os segurados, as respectivas remunerações e os descontos ao INSS, objetos deste
lançamento, constam nas folhas de pagamento apresentadas. A empresa não recolheu as
contribuições das competências 13/2004, 13/2006 e 03/2008, nem enviou as GFIP
destas competências, exceto uma parcial de 03/2008, contendo informações de um
segurado.
Intimada pela fiscalização, via Termo de Solicitação de Esclarecimentos — TSE, a
empresa enviou a GFIP de 13/2006 e corrigiu a de 03/2008, após o início do
procedimento fiscal; portanto, este lançamento trata das contribuições não reconhecidas
em GFIP.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002226/2009-63

Foram emitidas Representações Fiscais para Fins Penais — RFFP, pela constatação de
ocorrência, em tese, das condutas previstas nos arts. 168-A do CP, conforme AI n.
37.225.186-2 e 337-A do CP, conforme AI n. 37.225.184-6.
(...)
Conforme relatado pela autoridade fiscal, no procedimento fiscal foram lavradas
os seguintes autos de infração (fl. 14):
(...)
13. DAS LAVRATURAS.
13.1. Neste procedimento fiscal, lavraram-se os seguintes AI’s de obrigações principais,
relacionados aos mesmos fatos geradores: n°37.225.184-6, tratando-se de contribuições
da empresa, e; n°37.225.185-4, referindo-se às contribuições destinadas aos terceiros.
Lavrou-se também o AI 37.225.186-2, de contribuições descontadas dos segurados das
competências cujas GFIP's não foram enviadas.
13.2. Lavraram-se, ainda, os AI’s de obrigações acessórias n° 37.225.187-0, por deixar
de apresentar livro e documentos relacionados com contribuições sociais; por
apresentação de livro em desacordo com formalidade legal, e; por apresentação de
livros e documentos com informação diversa da realidade ou que omite informação
verdadeira, e; n° 37.225.188-9, por enviar GFIP's com omissão de fatos geradores e de
contribuições devidas à Previdência Social:
13.3. Também foi lavrada Representação Fiscal visando exclusão da empresa do
SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de 01/2004, cujo processo tem o número
10920.001771/2009-32.
13.4. Por fim, foram emitidas Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP's pela
constatação de ocorrência, em tese, de condutas previstas nos artigos 168-A do CP,
conforme AI n° 37.225.186-2, e 337-A do CP, conforme AI n° 37.225.184-6.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 29/05/2009 (fl.
02) e apresentou impugnação em 29/06/2009 (fls. 30/35), com os seguintes argumentos
consoante resumo na decisão (fl. 49):
(...)
Da Impugnação
Tempestivamente, a notificada apresentou impugnação, fls. 29/34, alegando, em síntese,
que:
• jamais reteve e deixou de repassar os descontos das remunerações de seus
colaboradores aos cofres públicos, razão pela qual requer o prazo de dez dias para
apresentação das respectivas guias comprobatórias de pagamento.
Na eventualidade de não ser comprovado o pagamento, passa a alegar:
Da Decadência
Requer o reconhecimento da decadência das competências 01/2004 a 05/20041, bem
como das respectivas multas, juros e eventuais penalidades vinculadas a este período,
por tratar-se de lançamento por homologação.
Dos Juros e da Multa

1 De acordo com a impugnação (fls. 30/35) o contribuinte pleiteia o reconhecimento da decadência em relação à
competência 13/2004.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002226/2009-63

Requer, ainda, que não haja incidência de juros e multa de mora durante a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, pela apresentação da presente impugnação, tendo em
Vista que a matéria da exigibilidade do crédito tributário é afeta à Lei Complementar,
não podendo estar regulamentada pelos arts. 5o do Decreto-Lei n. 1.736/79 e 63, §2° da
Lei n. 9.430/96, utilizados pela SRFB para não dar vazão à tese ora aduzida.
Da Decisão de 1a Instância

Ao analisar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), no acórdão no 03-39.601, de
05/10/2010 (fls. 47/53), julgou a impugnação improcedente conforme ementa da decisão abaixo
reproduzida (fl. 47):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01 /01/2004 a 31/05/2008
AIOP n. DEBCAD -37.225.186-2
DECADÊNCIA
Para fins de cômputo do prazo decadencial, todas as vezes que comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação, deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173
do CTN.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE JUROS E DE MULTA
ENQUANTO
O
PROCESSO
ESTÁ
PENDENTE
DE
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA.
Há incidência de juros de mora sobre o valor dos tributos ou contribuições devidos, e
não pagos nos respectivos vencimentos, independente da época em que ocorra o
posterior pagamento e de se encontrar o crédito tributário na pendência de decisão
administrativa ou judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ em 30/12/2010 (AR de fl. 55) e
interpôs recurso voluntário em 01/02/2011 (fls. 57/62), com os mesmos argumentos da
impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, a seguir sintetizados:
(i)
A Recorrente jamais reteve e deixou de repassar os descontos das
remunerações de seus colaboradores, aos cofres públicos. Foi com
surpresa que recebeu o presente AI, dando conta do não repasse nas
competências referidas.
Por esta razão, no entendimento de que as referidas competências estejam
devidamente quitadas, requer lhe seja prorrogado o prazo para a
apresentação dos respectivas guias comprobatórias de pagamento, por 10
(dez) dias.
(ii)
Decadência da competência 13/2004 com base no artigo 150, § 4o do CTN.
(iii)
Não incidência de juros e multa de mora durante a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151 do CTN.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002226/2009-63

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo2 e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, em apertada síntese, no recurso apresentado o
contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação.
PRELIMINAR
Da Decadência
O Recorrente pretende a reforma do acórdão recorrido visando o reconhecimento
da decadência em relação à competência 13/2004, com base no artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional (CTN).
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (artigo 543-C, do
CPC/1973), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) a partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
A regra contida no artigo 150, § 4° do CTN é aplicável nos casos em que se trata
de lançamento por homologação, com antecipação de pagamento, de modo que, nos demais
casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou mesmo havendo a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista no artigo 173, I do CTN.
No âmbito deste colegiado, a Súmula CARF no 101, estabelece que:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No caso em apreço, conforme relatado pela autoridade lançadora (fls. 12/13):

2 A Portaria MP no 834 de 06 de novembro de 2009 (DOU de 09/11/2009) estabeleceu para o dia 31/12/2010,
véspera de Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas).
Nos termos do artigo 5o e parágrafo único do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 (Dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, e dá outras providências):
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no 367, de 1993)
(...)
Tendo em vista que a ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 30/12/2010 (quinta-feira) e no dia 31/12/2010 (sexta-
feira) houve expediente até as 14 horas (após esse horário foi declarado ponto facultativo), o termo inicial da
contagem do prazo para a interposição de recurso voluntário começou a fluir apenas no dia 03/01/2011 (segunda-
feira), expirando-se em 01/02/2011.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002226/2009-63

(...)
3. FATOS GERADORES.
3.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados e aos contribuintes individuais por serviços
prestados, pelos motivos que passa a expor:
3.2. Levantamento "FPS": este levantamento contempla as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais sobre suas remunerações pagas ou creditadas,
arrecadadas pela empresa mediante descontos de suas remunerações, e não repassadas à
Seguridade Social.
3.2.1. Os segurados, as respectivas remunerações e os descontos ao INSS, objetos deste
levantamento, constam nas folhas de pagamento apresentadas.
3.2.2. Ocorre que, conforme consulta aos sistemas informatizados, a empresa não
recolheu as contribuições previdenciárias das competências 13/2004,13/2006 e 03/2008.
Nem enviou as guias de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social -
GFIP's destas competências, exceto uma parcial de 03/2008, contendo informações de
um segurado.
3.2.3. Intimada pela fiscalização, via Termo de Solicitação de Esclarecimentos — TSE,
a esclarecer os fatos, a empresa enviou a GFIP de 13/2006 e corrigiu a de 03/2008,
evidentemente, após o início do procedimento fiscal.
3.2.4. Portanto, este lançamento trata das contribuições descontadas dos segurados
empregados (relacionados em folhas de pagamento), não repassadas à Previdência
Social no prazo devido, nem informadas à Receita Federal via GFIP's.
(...)
Como visto da reprodução acima, o lançamento decorreu do fato do contribuinte
ter deixado de repassar à Seguridade Social, contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais sobre suas remunerações pagas ou creditadas, arrecadadas pela empresa
mediante descontos de suas remunerações.
Depreende-se que não houve recolhimento, sequer parcial desses valores,
corroborando para tal afirmação o DAD – Discriminativo Analítico de Débito (fl. 05).
Nesse sentido, no caso concreto não é possível a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, § 4o do CTN, a teor do que dispõe a Súmula CARF no 99, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
A par disso, o lançamento consubstanciado no AI - DEBCAD no 37.225.186-2
(fls. 02/11) foi constituído em 29/05/2009 (fl. 02) e compreende as competências 13/2004,
13/2006 e 03/2008. Levando-se em conta a competência mais antiga lançada, 13/2004,
aplicando-se a regra estabelecida no artigo 173, inciso I do CTN, tem-se por termo inicial do
prazo decadencial o dia 01/01/2005 e por termo final 31/12/2009. Considerando que a ciência
do lançamento ocorreu em 29/05/2009, conclui-se que permanecem hígidas todas as
competências lançadas.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002226/2009-63

Logo, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente, não merecendo reparo a
decisão recorrida, uma vez que não há decadência a ser reconhecida.
MÉRITO
Semelhantemente ao ocorrido na impugnação, no recurso voluntário o Recorrente
afirma jamais ter deixado de reter e de repassar os descontos das remunerações de seus
colaboradores aos cofres públicos. Por esta razão, no entendimento de que as referidas
competências estejam devidamente quitadas, requer lhe seja prorrogado o prazo para a
apresentação dos respectivas guias comprobatórias de pagamento, por 10 (dez) dias.
Sobre o tema, assim aduziu a autoridade julgadora de primeira instância (fl. 51):
(...)
No mérito, a Impugnante aduz que jamais reteve e deixou de repassar os descontos das
remunerações de seus colaboradores aos cofres públicos e que apresentará as
respectivas guias comprobatórias de pagamento, no prazo de dez dias.
As referidas guias não foram apresentadas, dessa forma, não houve a comprovação do
pagamento alegado pela Impugnante.
(...)
Apesar de já ter solicitado o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação da
comprovação dos alegados pagamentos por ocasião da impugnação, novamente com o recurso
voluntário deixou de apresentar qualquer comprovação do alegado pagamento.
Da Não Incidência de Juros e Multa de Mora Durante a Suspensão da Exigibilidade
O contribuinte repisa o mesmo argumento da impugnação, sustentando a não
incidência de juros e multa de mora durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em relação a este tema, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida,
utilizo-os como razões de decidir, mediante a reprodução do excerto abaixo, com base no
permissivo contido no artigo 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015 (fls.
51/53):
(...) o CTN prevê, em seu art. 151, abaixo transcrito, hipóteses em que a executoriedade
do crédito não ocorre imediatamente após o descumprimento da obrigação principal, por
força da suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo Tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
VI - o parcelamento.
A apresentação de defesa ou recurso garante ao suposto credor da obrigação tributária
que o crédito não será exigido enquanto está sendo discutido administrativa ou
judicialmente.
Conclui-se, assim, que o lançamento toma o crédito exigível, enquanto a apresentação
de defesa suspende essa exigibilidade, evitando-se tão-somente a prática de atos
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002226/2009-63

coercitivos de cobrança, como a execução judicial. Não há que se falar, entretanto, em
isenção de ocorrência de juros e de multa durante esse período, caso o crédito seja
mantido.
Se é certo que o lançamento formaliza o crédito tributário, tomando-o exigível, não
menos correto é que a suspensão da exigibilidade, por força do art. 151 do CTN, impede
apenas a prática de atos coercitivos, como, por exemplo, a promoção da execução
judicial. Assim, discutido o crédito administrativamente, se a empresa perder, deverá
pagá-lo atualizado e ainda com multas e juros. Resumindo, a empresa assume todo o
risco.
Cabe ressaltar, quanto à incidência de acréscimos legais, o que dispõe a legislação a
seguir.
Dispõe o art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, ora transcrito:
Art. 63. Não caberá lançamento de multa de oficio na constituição do crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do
inciso IV do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966. ( Vide Medida
Provisória n°2.158-35. de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito lenha ocorrido antes do inicio de qualquer
procedimento de oficio a ele relativo.
§ 2°A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias.
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Como se pode apreender do dispositivo legal acima citado, tem-se configurada a
suspensão da exigibilidade do crédito, como disposto no art. 151, II, do CTN, e a
Súmula n° 112 do STF, apenas quando comprovada realização do depósito judicial das
contribuições exigidas em dinheiro e na data do vencimento, resultando na inexistência
de mora e, portanto, afastando a incidência dos juros e da multa estabelecidos nos
artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212, de 1991, respectivamente. Porém, não é o que acontece
no presente caso.
Não existe previsão legal para afastar a aplicação dos juros e da multa no caso de
suspensão da exigibilidade prevista no inciso III do art. 151 do CTN.
Assim, de acordo com a legislação tributária, há incidência de juros de mora sobre o
valor dos tributos ou contribuições devidos e não pagos nos respectivos vencimentos,
independente da época em que ocorra o posterior pagamento e de se encontrar o crédito
tributário na pendência de decisão administrativa ou judicial.
A única hipótese em que se suspenderá a fluência dos juros de mora é aquela em que
houver o depósito do montante integral do crédito tributário considerado como devido,
desde a data do depósito.
(...)
Em síntese conclusiva, dos fundamentos acima reproduzidos, extrai-se: (i) não
haver previsão legal para afastar a aplicação de juros e multa no caso de suspensão da
exigibilidade prevista no artigo 151, inciso III do CTN e (ii) a única hipótese de suspensão da
fluência de juros de mora ocorre quando há o depósito integral do crédito tributário. Neste
sentido dispõe a Súmula CARF no 5:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002226/2009-63

montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 80
DF CARF MF
Original